Tribunal: TJBA
Processo: 0000139-06.2018.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000139-06.2018.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
KATIA MORENO DA CUNHA

EMENTA

APELA
ÇÕES
CRIMINA
IS
.
ART. 306, DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 298, I, CTB. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO POTENCIAL PARA DUAS OU MAIS PESSOAS OU GRANDE RISCO DE GRAVE DANO PATRIMONIAL A TERCEIROS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS QUE É RECOMENDÁVEL NO CASO. PENA INFERIOR A QUATRO ANO
S
, RÉU PRIMÁRIO, CRIME APENADO COM DETENÇÃO E FIXADO REGIME ABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR
A
DATIV
A
. PRELIMINARES. NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA ESTRANHA AO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM PROPORCIONALIDADE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA E EFETIVO TRABALHO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO
, DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada, pela prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito, bem como o ente estatal ao pagamento de R$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais) à advogada dativa Dra. Katia Moreno da Cunha (OAB/BA 46.038). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços a entidades públicas.

2. Pretende o Ministério Público a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a agravante descrita no art. 298, I, do Código de Trânsito, o que não merece prosperar.

3. A redação do art. 298, I, CTB é clara ao exigir, como pressuposto para a incidência da agravante, a demonstração de risco concreto qualificado: ou voltado à integridade física de duas ou mais pessoas, ou de dano patrimonial de alta gravidade.

4. Com acerto, a sentença de primeiro grau afastou a aplicação da agravante, ao reconhecer que os autos apenas demonstram a colisão do veículo conduzido pelo réu na traseira de um automóvel estacionado, sem qualquer evidência de dano significativo ou de risco efetivo a terceiros.

5. De fato, houve apenas dano patrimonial causado a uma única pessoa, a proprietária do veículo atingido, que sequer se encontrava dentro do automóvel no momento do acidente, que se encontrava estacionado em via pública.

6. Essas circunstâncias – o acidente de trânsito e o dano patrimonial causado à proprietária do veículo –, inclusive, foram valoradas negativamente na análise da culpabilidade e das consequências do delito, servindo de fundamento para a exasperação da pena-base. Assim, utilizá-las novamente para aplicação da agravante violaria o princípio do
ne bis in idem
.

7. No que toca ao pedido de vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a pretensão recursal também não prospera. Apesar de a sentença ter reconhecido duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade e consequências do crime –, a pena fixada foi inferior a quatro anos, o réu é primário, o crime é apenado com detenção e foi fixado o regime inicial aberto. A própria decisão reconheceu a suficiência da substituição como instrumento de reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, o que não merece reparo.

8. No que toca ao recurso do Estado da Bahia, a preliminar de nulidade pela previsão de atuação da Defensoria Pública no âmbito do Tribunal do Júri não deve ser conhecida, porque se trata de matéria completamente estranha aos autos.

9. Quanto à alegação de incompetência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários, é assente na jurisprudência que, sendo nomeado defensor dativo em processo criminal, no qual o Estado é o autor da demanda, os honorários são devidamente fixados na sentença pelo juízo criminal, cujo trânsito em julgado constitui, inclusive, título executivo judicial líquido, certo e exigível. Preliminar Rejeitada.

10. No mérito, importa consignar que a não observância do procedimento previsto para a nomeação do advogado, nos termos dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50, não obsta a obrigação do Estado da Bahia em arcar com a obrigação imposta, porque tal vício, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é incapaz de elidir o acerto do magistrado de primeiro grau em nomear o defensor dativo, considerando-se os bens jurídicos envolvidos na seara criminal, sobretudo o direito à defesa e contraditório do acusado, bem como o cerceamento do seu
status libertatis
e a necessidade de uma prestação jurisdicional célere.

11. No que toca se refere ao valor arbitrado, verifica-se que o juízo sentenciante observou devidamente os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo despendido pela causídica nomeada, que atuou em 3 (três) atos processuais (resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, alegações finais escritas) até a sentença e posteriormente apresentou as contrarrazões ao recurso do Ministério Público, totalizando, portanto, 4 (quatro) atos, de modo que se apresenta razoável e adequado, na presente hipótese, o montante de R$ R$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais), fixado na sentença a título de honorários advocatícios devidos pelo recorrente.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000139-06.2018.8.05.0260, em que figuram, como Apelantes MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTADO DA BAHIA e, Apelados, ACASSIO ALMEIDA FERRAZ e a defensora dativa KATIA MORENO DA CUNHA (OAB/BA 46.038).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público e conhecer parcialmente e, nesta extensão, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto condutor.